Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇAO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que majorou os alimentos após analisar a capacidade financeira do alimentante, as necessidades do alimentando e a proporcionalidade da obrigação alimentar.
2. O embargante alegou preclusão do pedido contraposto, ocorrência de revelia, julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve omissão, contradição, erro material ou obscuridade no acórdão embargado; e (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir questões já analisadas e decididas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses de ocorrência de preclusão, revelia, sentença extra petita e violação ao princípio da congruência configuram inovação recursal, pois não foram impugnadas em momento anterior em recurso adequado. As contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para formular pedido de reforma da sentença, mas sim para a parte recorrida se contrapor aos argumentos apresentados na apelação.
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, erro material ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais, especialmente a capacidade financeira do alimentante, a necessidade do alimentando e a proporcionalidade da obrigação alimentar.
7. O voto condutor examinou os elementos constantes nos autos, inclusive os dados obtidos por meio da quebra dos sigilos bancário e fiscal, e concluiu pela majoração dos alimentos com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
8. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
9. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inovação recursal impede o conhecimento de questões não suscitadas anteriormente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento implícito da matéria."
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.